Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-79.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005741-79.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL RIBEIRO SOARES - CPF: 062.694.011-78 (APELANTE), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES VIEIRA - CPF: 061.864.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE CARVALHO FERREIRA - CPF: 061.225.471-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICIA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 020.685.001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA FERRARI VIEIRA - CPF: 039.129.191-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SANTANA DE MELO - CPF: 036.627.171-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO ODECIO MACIEL - CPF: 871.521.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA BRITO - CPF: 061.321.291-62 (TERCEIRO INTERESSADO), HERDET DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.836.662-97 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. F. V. - CPF: 072.021.601-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA HENRIQUE FERRARI VIEIRA CIRILO - CPF: 069.586.951-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VINICIUS DE MELO MARQUES - CPF: 061.140.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARVALHO FERREIRA - CPF: 068.712.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, absolvendo-o da imputação do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (I) definir se existem provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (II) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06; (III) determinar se a valoração negativa da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base possui fundamentação idônea; e (IV) verificar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada pelo relatório de investigação, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestou a apreensão de 258,20g de maconha.

2. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis que participaram da diligência, os quais afirmaram ter encontrado o entorpecente no quarto do acusado.

3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua consumação, como "guardar" ou "ter em depósito".

4. O próprio acusado confessou na fase policial que autorizou o adolescente a guardar a droga em seu quarto, tendo inclusive indicado o local onde deveria ser colocada, conduta que se amolda ao verbo nuclear "guardar".

5. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 está devidamente caracterizada, pois restou comprovado o envolvimento do adolescente Felipe Carvalho Ferreira, de 17 anos, na prática delitiva.

6. A quantidade de droga apreendida (258,20g de maconha) é expressiva e justifica a exasperação da pena-base, permitindo a confecção de aproximadamente 258 cigarros de maconha, o que evidencia o elevado potencial lesivo da conduta para a saúde pública.

7. A confissão extrajudicial do réu foi utilizada como fundamento para a condenação, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula 545 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

V. Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial utilizada para fundamentar a condenação enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula 545 do STJ. 2. A quantidade expressiva de entorpecente (258,20g de maconha) justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. 3. Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, basta a comprovação do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; art. 40, VI, da Lei no 11.343/06; art. 42 da Lei no 11.343/06; art. 65, I e III, "d", do Código Penal; art. 33, § 2o, "a", do Código Penal; Súmula 545 do STJ; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp no 1.972.098/SC; TJMT - Apelação Criminal no 00154662720208110042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONIEL RIBEIRO SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, absolvendo-o da imputação do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID.314572917).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: a) absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo; b) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06; c) readequação da dosimetria da pena, com redução da pena-base; e d) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (ID. 314572919).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (ID 314572922).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, assim sintetizando: (ID. 318064386).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e in dubio pro reo – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância – Manutenção da dosimetria – Quantidade expressiva de entorpecente – Nocividade à saúde pública – Atinge maior número de usuários – Atenuante da confissão espontânea – Reconhecimento – Confissão extrajudicial – Parecer pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.”(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que: (ID. 314572856).

“[...]. 01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes.

Extrai-se do inquérito policial que, em momentos anteriores e no dia 31 de

agosto de 2023, por volta das 17h00min, em residência particular, localizada na Avenida

Central, s/n.o, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Roniel Ribeiro Soares, consciência e vontade,

juntamente com o adolescente Felipe Carvalho Ferreira, guardavam / preparavam / mantinham

em depósito / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 258,20 g (duzentos e cinquenta e oito gramas e vinte centigramas), sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id.

131133302 e Laudo Pericial, id. 131133422).

1.2) Do art. 243, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente

Consta ainda do inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local

acima mencionados, Roniel Ribeiro Soares, com consciência e vontade, ofereceu / forneceu /

ministrou/ entregou bebida alcoólica as vítimas Luan Vinicius de Melo Marques (17 anos de

idade), Felipe Carvalho Ferreira (17 anos de idade), Guilherme Oliveira Brito (15 anos de

idade), Kaua Henrique Ferrari Vieira Cirilo (17 anos de idade), Herdet Dos Santos da Silva (17

anos de idade) e Kaiky Vicente Ferrari Vieira (15 anos de idade).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 31 de agosto de 2023,

em Pontes e Lacerda/MT, Roniel Ribeiro Soares e o adolescente Felipe Carvalho Ferreira

guardavam / mantinham em depósito, porções de maconha, destinadas ao tráfico de

entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado e o adolescente utilizavam a residência localizada na

Avenida Central, s/n.o, Centro, Pontes e Lacerda/MT, para guardar / preparar as substâncias

entorpecentes.

Nesse diapasão, na data dos fatos, uma equipe da polícia civil recebeu

informações dando conta da prática de tráfico de entorpecentes na residência do denunciado

Roniel Ribeiro Soares. As informações pretéritas davam conta de que havia forte cheiro de

entorpecente no local, bem como a presença de membros de facção criminosa.

Então, os agentes da lei realizaram campana próximo ao logradouro, quando

visualizaram indivíduos menores de idade chegando na residência, sendo que alguns destes já eram conhecidos no meio policial, porquanto haviam sido apreendidos recentemente pela

prática de atos infracionais, sendo integrantes da facção denominada “Comando Vermelho”.

Por conseguinte, os policiais visualizaram um dos menores entrando com

bebidas alcoólicas, quando se aproximaram do imóvel e visualizaram todos os seus ocupantes

reunidos na varanda da casa, ingerindo bebida alcoólica e consumindo substância análoga à

maconha.

Nesse momento, Roniel Ribeiro Soares ofereceu e entregou bebida alcoólica

aos adolescentes Luan Vinicius de Melo Marques (17 anos de idade), Felipe Carvalho Ferreira

(17 anos de idade), Guilherme Oliveira Brito (15 anos de idade), Kaua Henrique Ferrari Vieira

Cirilo (17 anos de idade), Herdet dos Santos Da Silva (17 anos de idade) e Kaiky Vicente Ferrari

Vieira (15 anos de idade).

Assim, ante a situação de flagrante delito, os policiais ingressaram no interior do

recinto e apreenderam os menores. Não obstante, em desdobramentos naturais de investigação,

os policiais realizaram buscas domiciliares, quando lograram localizar, no interior do quarto do

denunciado Roniel Ribeiro Soares, uma porção grande de maconha, balança de precisão e

plástico filme.

Por conseguinte, foi dado voz de prisão ao increpado Roniel Ribeiro Soares

sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Na Delegacia de Polícia, o adolescente Felipe Carvalho Ferreira afirmou que

foi ele que levou o entorpecente apreendido para o local, e que a sua intenção era vender, bem

como que já tinha vendido parte do entorpecente.

O denunciado Roniel Ribeiro Soares, por sua vez, interrogado na Delegacia de

Polícia, disse que o adolescente pediu a ele para que pudesse guardar a droga em sua residência,

sendo que ele mesmo sugeriu ao adolescente que guardasse o material no seu quarto, tendo ele

conhecimento que o adolescente vendia entorpecente, inclusive em sua residência.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a

presente denúncia em desfavor de Roniel Ribeiro Soares, vez que, na forma do artigo 69,

caput, do Código Penal, incorreu nas condutas descritas nos artigos: (i) art. 33, c/c art. 40, inciso

VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei Federal n.o 11.343/2006; e (ii) art. 243, caput,

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente

denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização

do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja

julgado e condenado. [...]” (sic).

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O apelante sustenta a insuficiência probatória para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando que não há provas de que era possuidor ou detentor da residência onde o entorpecente foi encontrado, nem de que tinha vínculo com a mochila onde estava acondicionada a droga.

Sem razão o recorrente.

A materialidade do delito está comprovada pelo relatório de investigação no 2023.13.72905 (ID. 314572409), termo de exibição e apreensão (ID. 314572412) e laudo pericial no 532.3.10.8999.2023.134654-A01 (ID. 314572447), que atestou a apreensão de 258,20g (duzentos e cinquenta e oito gramas e vinte centigramas) de maconha.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar".

O policial civil Djande dos Santos Souza, em juízo, (ID. 314572903).

(....). Relatou que recebeu informações sobre uma possível "boca de fumo" no local dos fatos, realizou monitoramento e, ao adentrar na residência, encontrou maconha no quarto do apelante.

No mesmo sentido, o policial civil Sebastião Aparecido Faria (ID. 314572912).

(...) confirmou que, em buscas realizadas no imóvel, localizaram o entorpecente na cama do acusado.

Embora o informante Herdet dos Santos da Silva tenha afirmado em juízo (ID.314572912).

(....). que a droga lhe pertencia e que a guardou embaixo da cama do quarto do apelante, tal versão não se mostra crível quando confrontada com os demais elementos probatórios, especialmente considerando que, na fase inquisitorial, foi o adolescente Felipe Carvalho Ferreira quem assumiu a propriedade do entorpecente.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia (ID 131133317).

(...) confessou que autorizou o adolescente Felipe a guardar a droga em seu quarto, tendo inclusive indicado o local onde deveria ser colocada (embaixo da cama), conforme destacado na sentença: "FELIPE chegou com a maconha e perguntou se poderia guardá-la temporariamente, explicando que queria guardá-la até ir para sua própria residência; QUE o depoente concordou com o pedido e instruiu FELIPE a colocar a maconha debaixo da cama"
(ID 314572917 - Pág. 4).

Quanto à alegação de que não há provas de que o imóvel pertencia ao apelante, tal argumento não prospera. O próprio acusado, em seu interrogatório policial, referiu-se ao local como "sua residência" (ID. 131133317 - Pág. 2). Além disso, o adolescente Felipe, na fase inquisitorial, afirmou que deixou as drogas na casa com autorização do dono, Roniel (ID. 131133318), versão corroborada pelos policiais civis e pelo informante Luan Vinicius de Melo Marques, que declarou em juízo que, até onde sabia, a casa pertencia ao réu.

Cumpre ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no momento da comercialização da substância entorpecente. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua consumação, como "guardar" ou "ter em depósito".

No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante, conscientemente, permitiu que o entorpecente fosse guardado em seu quarto, conduta que se amolda perfeitamente ao verbo nuclear "guardar", previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Ademais, os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são harmônicos e coerentes entre si, não havendo nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse em prejudicar o acusado. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios e submetido ao crivo do contraditório.

Portanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06

O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, alegando não haver provas de que envolveu adolescente na prática do tráfico de drogas.

Sem razão o recorrente.

A causa de aumento em questão incide quando o crime envolve ou visa atingir criança ou adolescente. No caso em tela, restou comprovado que o apelante praticou o delito com o envolvimento do adolescente Felipe Carvalho Ferreira, que, conforme qualificação constante no termo de declarações (ID. 131133318), contava com 17 anos de idade à época dos fatos.

O próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu que o adolescente Felipe lhe pediu para guardar a droga em sua residência, tendo ele concordado e indicado o local onde deveria ser colocada (ID. 131133317). Tal circunstância evidencia o envolvimento do menor na prática delitiva, com a anuência e participação do apelante.

Ademais, conforme relatado pelos policiais, o local onde ocorreram os fatos era frequentado por diversos adolescentes, alguns deles já conhecidos no meio policial por envolvimento com facções criminosas, o que reforça a conclusão de que o apelante praticava o tráfico de drogas com o envolvimento de menores.

Portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

3. DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1. Da pena-base.

O apelante sustenta que a valoração negativa da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base carece de fundamentação idônea, alegando que a quantidade apreendida (258,20g de maconha) não é expressiva e que a maconha não possui elevada nocividade.

Sem razão o recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante, considerando a preponderância estabelecida no art. 42 da Lei no 11.343/06, valorou negativamente a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (258,20g de maconha), bem como os maus antecedentes do acusado, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (ID. 314572917).

A quantidade de droga apreendida (258,20g de maconha) é, de fato, expressiva e justifica a exasperação da pena-base. Conforme bem pontuado no parecer ministerial, essa quantidade permitiria a confecção de aproximadamente 258 cigarros de maconha, considerando a média de 1g por cigarro, o que evidencia o elevado potencial lesivo da conduta para a saúde pública.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem considerado que quantidades semelhantes ou até inferiores de maconha justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial. A título exemplificativo, no julgamento da Apelação Criminal no 00154662720208110042, esta Câmara entendeu que a apreensão de 258g de maconha autoriza a exasperação da pena-base.

Portanto, correta a valoração negativa da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.

3.2. Da atenuante da confissão espontânea.

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Com razão o recorrente.

Peço vênia.

Conforme se depreende dos autos, o apelante, em seu interrogatório na fase policial (ID. 131133317), confessou que autorizou o adolescente Felipe a guardar a droga em seu quarto, tendo inclusive indicado o local onde deveria ser colocada (embaixo da cama).

Essa confissão foi expressamente utilizada pelo juízo sentenciante como fundamento para a condenação, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença: "Na Delegacia de Polícia, Roniel afirmou categoricamente que 'FELIPE chegou com a maconha e perguntou se poderia guardá-la temporariamente, explicando que queria guardá-la até ir para sua própria residência; QUE o depoente concordou com o pedido e instruiu FELIPE a colocar a maconha debaixo da cama'. Portanto, a conduta do acusado melhor se amolda ao verbo GUARDAR, consumando, portanto, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas)" (ID. 314572917 - Pág. 4).

Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Ademais, conforme recente entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.972.098/SC, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

4. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo à readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo sentenciante em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, considerando a valoração negativa da quantidade de droga apreendida e dos maus antecedentes do acusado.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), já aplicada pelo juízo a quo, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ora reconhecida.

Considerando a presença de duas atenuantes, utilizo a fração de 1/6 para cada uma delas, para reduzir a pena, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em viável a redução da pena de multa abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025